Tribunal: TJPA
Processo: 0008974-17.2016.8.14.0061
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS ? ART. 157, §3º, IN FINE DO CPB ? APELANTE EMERSON DUTRA MOREIRA: PRELIMINAR PARA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE ? NÃO CONHECIMENTO ? COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL ? NO MÉRITO PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE, APÓS REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ? IMPROCEDÊNCIA ? CIRCUNSTÂNCIAS VALORADAS CORRETAMENTE ? PENA JUSTA E PROPORCIONAL AO CRIME ? PLEITO DE RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA ? ATENUANTES RECONHECIDAS E APLICADAS ? IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO D APENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL ? SÚMULA 231 DO STJ ? APELANTE DANIEL CANTÃO DE OLIVEIRA: PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO ? IMPROCEDÊNCIA ? CRIME DE LATROCÍNIO DEVIDAMENTE COMPROVADO PELAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS ? O CRIME DE LATROCÍNIO DE CONSUMA COM A MORTE DA VÍTIMA INDEPENDENTEMENTE DA SUBTRAÇÃO DO BEM MÓVEL - SÚMULA Nº. 610 DO STF ? PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE - APÓS REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ? IMPROCEDÊNCIA ? CIRCUNSTÂNCIAS VALORADAS CORRETAMENTE ? PENA JUSTA E PROPORCIONAL AO CRIME ? PLEITO DE APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA ? ATENUANTES RECONHECIDAS E APLICADAS ? IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL ? ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ ? IMPROCEDÊNCIA ENTENDIMENTO ACOLHIDO PELO STF ? PRECEDENTES ? RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. RECURSO DE APELAÇÃO DE EMERSON DUTRA MOREIRA:2. Preliminarmente, o apelante Emerson Dutra Moreira pugna o direito de recorrer em liberdade, o que não merece ser conhecida na presente via, posto que se tratando de pleito relativo à liberdade a competência é privativa da Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I do Regimento Interno do TJPA. 3. O Magistrado a quo analisou as circunstâncias do art. 59 do CP, com relação ao réu EMERSON DUTRA MOREIRA, e considerou 02 vetores judiciais desfavoráveis ao réu, quais sejam culpabilidade e circunstâncias judiciais, razão pela qual aplicou a pena-base em 22 anos e 06 meses de reclusão e 100 dias-multa. 4. A análise da culpabilidade dispensa correção, tendo em vista que a conduta do réu se mostrou extremante reprovável, posto que o réu de forma premeditada, pulou o muro do estabelecimento, com animus furandi, porém não titubeou ao desferir vários golpes de arma branca, na vítima, a qual era pessoa conhecida, pai de uma amiga. Ademais, atacou a vítima por duas vezes, ao verificar que a mesma ainda estava com vida.5. A culpabilidade descrita no art. 59 do CP não se confunde com o próprio pressuposto da aplicação da pena. Neste primeiro momento da dosimetria da pena, a culpabilidade se refere ao grau de censurabilidade da ação ou omissão do réu, o qual deve ser valorado a partir da existência de um plus de reprovação social na sua conduta, podendo ser considerada neutra ou desfavorável ao réu. Tal circunstância possui o condão de elevar substancialmente o quantum da pena base, dependendo do grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo réu.6. As circunstâncias do crime, previstas no art. 59 do CP devem ser analisadas de acordo com o tempo, lugar, meio e modo de execução do delito. In casu, a forma de execução do delito foi muito reprovável, tendo em vista que a vítima foi brutalmente lesionada com vários golpes de faca, no peito, costa e cabeça. 7. Após a análise das circunstâncias do art. 59 do CP, verifica-se que não houve a necessidade de correção de nenhum dos vetores judiciais, desta forma mantenho a pena-base fixada pelo Magistrado a quo, em 22 anos e 06 meses de reclusão e 100 dias-multa. 8. Na segunda fase da dosimetria, não se observa circunstância agravante, porém duas atenuantes foram consideradas, menoridade relativa e confissão espontânea, de forma que se extraiu da pena 1/6 para cada atenuante, resultando a pena em 20 anos de reclusão e 10 dias-multa, em razão da súmula nº. 231 do STJ.9. Na terceira fase da dosimetria, inexistes causa de aumento e diminuição de pena, mantém-se a pena final e definitiva em 20 anos de reclusão e 10 dias-multa. 10. Recurso interposto pelo apelante DANIEL CANTÃO DE OLIVEIRA:11. A defesa pleiteia a desclassificação do crime de latrocínio para o crime de homicídio - O pleito não apresenta substrato probatório capaz de modificar o entendimento do Juiz a quo, uma vez que a versão apresentada pelos réus perante o Juízo, padece de força probatória, tendo em vista que na fase policial confessaram o crime, alegando que mataram a vítima, mas a real intenção era roubar, versão que foi confirmada pelos policiais em Juízo, os quais foram coesos em seus depoimentos e confirmaram que os réus confessaram o crime. 12. Resta evidente que os réus praticaram o crime de latrocínio, em que pese não tenham tido êxito em subtrair os bens moveis almejados. 13. A Súmula nº. 610 do STF estabelece: ?Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima.?14. Pleito de redução da pena-base, segue indeferido, posto que o magistrado a quo considerou 01 vetor judicial desfavorável ao réu, qual seja, as circunstâncias do crime, razão pela qual aplicou a pena-base em 21 anos e 03 meses de reclusão e 55 dias-multa. 15. Após a análise das circunstâncias do art. 59 do CP, verifica-se que não houve a necessidade de correção de nenhum dos vetores judiciais, desta forma mantenho a pena-base fixada pelo Magistrado a quo, em 21 anos e 03 meses de reclusão e 55 dias-multa. 16. A súmula 23 do TJPA é clara ao estabelecer que a aferição negativa de qualquer dos vetores do art. 59 do CP, é suficiência justificar o distanciamento da pena-base do mínimo legal. Portanto, a fixação da reprimenda inicial acima do mínimo estabelecido ao tipo penal, mostra-se perfeitamente aplicada. 17. Na segunda fase da dosimetria, não se observa circunstância agravante, porém duas atenuantes foram consideradas, menoridade relativa e confissão espontânea, de forma que se extraiu da pena 1/6 para cada atenuante, resultando a pena em 20 anos de reclusão e 10 dias-multa, em razão da súmula nº. 231 do STJ.18. O apelante aduz que a súmula 231 do STJ carece de fundamento jurídico e está ao desencontro da Constituição Federal, o que não merece guarida, vez que o Maior intérprete da Carta Magna, qual seja o Supremo Tribunal Federal, declara a constitucionalidade da mencionada súmula ao aplica-la em suas decisões.19. Na terceira fase da dosimetria, inexistentes causa de aumento e diminuição de pena, mantém-se a pena final e definitiva em 20 anos de reclusão e 10 dias-multa. 20. A pena privativa de liberdade deve ser cumprida, inicialmente, no regime fechado, nos termos do art. 33 do CP, para ambos os apelantes. 21. Recursos conhecidos e desprovidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0008974-17.2016.814.0061.
APELANTE: EMERSON DUTRA MOREIRA.
APELANTE: DANIEL CANTÃO DE OLIVEIRA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.
RELATOR:
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
APELAÇÕES CRIMINAIS - ART. 157, §3º,
IN FINE
DO CPB - APELANTE EMERSON DUTRA MOREIRA: PRELIMINAR PARA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - NÃO CONHECIMENTO - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL - NO MÉRITO PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE, APÓS REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - IMPROCEDÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS VALORADAS CORRETAMENTE - PENA JUSTA E PROPORCIONAL AO CRIME - PLEITO DE RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA - ATENUANTES RECONHECIDAS E APLICADAS - IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO D APENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ - APELANTE DANIEL CANTÃO DE OLIVEIRA: PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO - IMPROCEDÊNCIA - CRIME DE LATROCÍNIO DEVIDAMENTE COMPROVADO PELAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS - O CRIME DE LATROCÍNIO DE CONSUMA COM A MORTE DA VÍTIMA INDEPENDENTEMENTE DA SUBTRAÇÃO DO BEM MÓVEL - SÚMULA Nº. 610 DO STF - PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE - APÓS REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - IMPROCEDÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS VALORADAS CORRETAMENTE - PENA JUSTA E PROPORCIONAL AO CRIME - PLEITO DE APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA - ATENUANTES RECONHECIDAS E APLICADAS - IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ - IMPROCEDÊNCIA ENTENDIMENTO ACOLHIDO PELO STF - PRECEDENTES - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1.

RECURSO DE APELAÇÃO DE EMERSON DUTRA MOREIRA:
2.

Preliminarmente, o apelante Emerson Dutra Moreira pugna o direito de recorrer em liberdade, o que não merece ser conhecida na presente via, posto que se tratando de pleito relativo à liberdade a competência é privativa da Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I do Regimento Interno do TJPA.
3.

O Magistrado
a quo
analisou as circunstâncias do art. 59 do CP, com relação ao réu EMERSON DUTRA MOREIRA, e considerou 02 vetores judiciais desfavoráveis ao réu, quais sejam culpabilidade e circunstâncias judiciais, razão pela qual aplicou a
pena-base em 22 anos e 06 meses de reclusão e 100 dias-multa.
4.

A análise da culpabilidade dispensa correção, tendo em vista
que a conduta do réu se mostrou extremante reprovável, posto que o réu de forma premeditada, pulou o muro do estabelecimento, com
animus furandi
, porém não titubeou ao desferir vários golpes de arma branca, na vítima, a qual era pessoa conhecida, pai de uma amiga. Ademais, atacou a vítima por duas vezes, ao verificar que a mesma ainda estava com vida.
5.

A culpabilidade descrita no art. 59 do CP não se confunde com o próprio pressuposto da aplicação da pena. Neste primeiro momento da dosimetria da pena, a culpabilidade se refere ao grau de censurabilidade da ação ou omissão do réu, o qual deve ser valorado a partir da existência de um
plus
de reprovação social na sua conduta, podendo ser considerada neutra ou desfavorável ao réu. Tal circunstância possui o condão de elevar substancialmente o
quantum
da pena base, dependendo do grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo réu.
6.

As circunstâncias do crime, previstas no art. 59 do CP devem ser analisadas de acordo com o tempo, lugar, meio e modo de execução do delito
. In casu
, a forma de execução do delito foi muito reprovável, tendo em vista que a vítima foi brutalmente lesionada com vários golpes de faca, no peito, costa e cabeça.
7.

Após a análise das circunstâncias do art. 59 do CP, verifica-se que não houve a necessidade de correção de nenhum dos vetores judiciais, desta forma mantenho a pena-base fixada pelo Magistrado
a quo,
em
22 anos e 06 meses de reclusão e 100 dias-multa.

8.

Na segunda fase da dosimetria, não se observa circunstância agravante, porém duas atenuantes foram consideradas, menoridade relativa e confissão espontânea, de forma que se extraiu da pena 1/6 para cada atenuante, resultando a pena em
20 anos de reclusão e 10 dias-multa
, em razão da súmula nº. 231 do STJ.
9.

Na terceira fase da dosimetria, inexistes causa de aumento e diminuição de pena, mantém-se a pena final e definitiva em
20 anos de reclusão e 10 dias-multa.
10.

Recurso interposto pelo apelante DANIEL CANTÃO DE OLIVEIRA:
11.

A defesa pleiteia a desclassificação do crime de latrocínio para o crime de homicídio - O pleito não apresenta substrato probatório capaz de modificar o entendimento do Juiz
a quo,
uma vez que a versão apresentada pelos réus perante o Juízo, padece de força probatória, tendo em vista que na fase policial confessaram o crime, alegando que mataram a vítima, mas a real intenção era roubar, versão que foi confirmada pelos policiais em Juízo, os quais foram coesos em seus depoimentos e confirmaram que os réus confessaram o crime.
12.

Resta evidente que os réus praticaram o crime de latrocínio, em que pese não tenham tido êxito em subtrair os bens moveis almejados.
13.

A Súmula nº. 610 do STF estabelece:
¿Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima.¿
14.

Pleito de redução da pena-base, segue indeferido, posto que o magistrado
a quo
considerou 01 vetor judicial desfavorável ao réu, qual seja, as circunstâncias do crime, razão pela qual aplicou a
pena-base em 21 anos e 03 meses de reclusão e 55 dias-multa.
15.

Após a análise das circunstâncias do art. 59 do CP, verifica-se que não houve a necessidade de correção de nenhum dos vetores judiciais, desta forma mantenho a pena-base fixada pelo Magistrado
a quo,
em
21 anos e 03 meses de reclusão e 55 dias-multa.

16.

A súmula 23 do TJPA é clara ao estabelecer que a aferição negativa de qualquer dos vetores do art. 59 do CP, é suficiência justificar o distanciamento da pena-base do mínimo legal. Portanto, a fixação da reprimenda inicial acima do mínimo estabelecido ao tipo penal, mostra-se perfeitamente aplicada.
17.

Na segunda fase da dosimetria, não se observa circunstância agravante, porém duas atenuantes foram consideradas, menoridade relativa e confissão espontânea, de forma que se extraiu da pena 1/6 para cada atenuante, resultando a pena em
20 anos de reclusão e 10 dias-multa
, em razão da súmula nº. 231 do STJ.
18.

O apelante aduz que a súmula 231 do STJ carece de fundamento jurídico e está ao desencontro da Constituição Federal, o que não merece guarida, vez que o Maior intérprete da Carta Magna, qual seja o Supremo Tribunal Federal, declara a constitucionalidade da mencionada súmula ao aplica-la em suas decisões.
19.

Na terceira fase da dosimetria, inexistentes causa de aumento e diminuição de pena, mantém-se a pena final e definitiva em
20 anos de reclusão e 10 dias-multa.
20.

A pena privativa de liberdade deve ser cumprida, inicialmente, no regime fechado, nos termos do art. 33 do CP, para ambos os apelantes.
21.

Recursos conhecidos e desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer dos recursos e negar-lhes provimento
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 06 de fevereiro de 2020.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0008974-17.2016.814.0061.
APELANTE:
EMERSON DUTRA MOREIRA.
APELANTE: DANIEL CANTÃO DE OLIVEIRA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

EMERSON DUTRA MOREIRA E DANIEL CANTÃO DE OLIVEIRA
, interpuseram recursos de apelação contra a sentença do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Tucuruí, o qual os condenou a pena privativa de liberdade em 20 anos de reclusão e 10 dias-multa para cada réu, pela prática do crime descrito no art.
157, §3º, in fine do CP. Devendo as penas privativas de liberdade serem cumpridas, inicialmente, em regime fechado.

Narra a peça acusatória que na madrugada do dia 20.07.2016, por volta das 01:30 horas, apelantes, após prévio acordo de vontades e agindo com unidade de desígnios, tentaram subtrair, para si, objetos que tivessem valor aquisitivo de dentro do prédio onde funciona a Cooperativa das Costureiras de Tucuruí, localizado no bairro da Nova Matinha (local onde a vítima trabalhava com a função de vigilante), e ao perceber a ação dos denunciados a vítima tentou impedi-lo, porém veio a ser brutalmente lesionada a golpes de arma branca, tipo faca, da qual resultou a sua morte, como atesta o laudo de exame cadavérico.

Relata que os denunciados estavam na residência do nacional conhecido como ¿Junior cadeirante¿, onde estava ocorrendo uma festa, havia várias pessoas no local e todos consumiam bebida alcoólicas. Em dado momento as bebidas acabaram, e não tinham dinheiro para comprar mais, nessa ocasião os denunciados em unidade de desígnios, armaram-se com armas brancas, a saber uma faca e um facão e saíram pelas ruas com o intuito de assaltarem alguém para conseguirem mais dinheiro.

Informa que os denunciados de posse de armas brancas, sendo o Emerson, vulgo ¿Todinho¿ com uma faca e Daniel com um facão, caminhavam em via pública, e ao se aproximarem da cooperativa de costureiras, resolveram entrar no local e subtrair qualquer objeto que tivesse valor.

Para executar o plano, pularam o muro da cooperativa, e quando já estavam dentro do local foram surpreendidos pela vítima, que saiu correndo pendido ajuda, ocasião em que foi perseguida e ao ser alcançada pelos denunciados, estes lhe desferiram vários golpes de faca pelo corpo. Após o ataque a vítima ainda esboçou reação no sentido de pedir ajuda, mas foi novamente alvejada por mais golpes de facas desferidas pelos denunciados. Em seguida os apelantes empreenderam fuga do local. A vítima chegou a ser socorrida no local, sendo encaminhada para o hospital Regional de Tucuruí, mas devido à gravidade dos ferimentos evoluiu a óbito.

Ressalta que na manhã seguinte, após diligências policiais, os denunciados foram localizados e confessaram o crime.

O Ministério Público, diante dos fatos expostos, ofereceu denúncia contra os apelantes, pela prática do crime descrito no art. 157, §3º c/c art. 29, caput do CP.

A denúncia foi recebida em 24.08.2016, conforme se observa às fls.96 do processo judicial.

Após devidamente instruído o processo, fora proferida sentença condenatória, às fls.203/208, na qual os réus foram condenados pela prática dos crimes tipificados nos art. 157, §3º,
in fine
do CP.

Inconformados com o decreto condenatório os apelantes interpuseram recursos de apelação.

O apelante EMERSON DUTRA MOREIRA apresentou razões recursais, às fls. 217/222, pleiteando a redução da pena-base, por ausência de fundamentação das circunstâncias judiciais, bem como aplicação da atenuante de confissão e concessão do direito de recorrer em liberdade.

O apelante DANIEL CANTÃO DE OLIVEIRA, apresentou as razões recursais, às fls. 226/238, pugnando pela desclassificação do crime de latrocínio para o crime de homicídio, asseverando que o apelante agiu com animus necandi, inexistindo dolo de subtrair bens móveis, pelo pleiteia que seja reconhecida a nulidade desde o recebimento da denúncia; subsidiariamente, requer a aplicação das atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea, sob alegação de que a súmula nº. 231 do STJ é inconstitucional por violar princípios da segurança jurídica. Finalmente, pugnou pela redução a pena-base.

O Ministério Público, às fls. 240/245, apresentou contrarrazões com relação ao recurso de apelação interposto por DANIEL CANTÃO DE OLIVEIRA, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Às fls. 246/250, o Representante do Parquet apresentou contrarrazões quanto ao recurso de apelação interposto pelo apelante EMERSON DUTRA MOREIRA, opinando pelo conhecimento e desprovimento do pleito.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 256/259, manifesta-se pelo conhecimento, e no mérito pelo parcial provimento dos recursos de apelação, no que se refere a reanalise da pena-base.

É o relatório submetido à revisão.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0008974-17.2016.814.0061.
APELANTE: EMERSON DUTRA MOREIRA.
APELANTE: DANIEL CANTÃO DE OLIVEIRA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

As presentes apelações foram interpostas em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço dos recursos e passo a análise dos méritos recursais.

Recurso interposto pelo apelante EMERSON DUTRA MOREIRA:

A defesa do Apelante Emerson pugnou, preliminarmente, pelo direito de recorrer em liberdade. No mérito, arguiu a redução da pena-base, após a reanálise das circunstâncias do art. 59 do CP, bem como aplicação da atenuante de confissão.

Preliminar.

Preliminarmente, o apelante Emerson Dutra Moreira pugna o direito de recorrer em liberdade, o que não merece ser conhecida na presente via, posto que se tratando de pleito relativo a liberdade a competência é privativa da Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I do Regimento Interno do TJPA.

Segue entendimento jurisprudência:
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, CAPUT, DO CPB. HOMICÍDIO SIMPLES. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. MATERIALIDADE DO CRIME. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL QUE NARROU A PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE NA AÇÃO CRIMINOSA. DÚVIDAS QUE DEVEM SER SANADAS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA. RELAXAMENTO/ REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL, A SER ARGUIDA POR MEIO DE HABEAS CORPUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, impossível se falar em impronúncia, uma vez que, cabe ao Conselho de Sentença, juízo soberano para apreciar as provas e teses suscitadas pela defesa e pela acusação, decidir acerca delas. Nesse passo, diante da prova produzida, revelando indícios suficientes de autoria contra o recorrente, a atuação do acusado na suposta ocorrência delitiva só poderá ser delineada ou, até mesmo excluída, pela autoridade competente para tanto, qual seja, o Conselho de Sentença, vez que há sim indícios de autoria suficientes a recomendar a análise dos fatos pelo Tribunal do Júri. 2.
O órgão fracionário competente para apreciar o pedido de recorrer em liberdade é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea?a?, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.
3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2018.02684210-78, 193.174, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-03, Publicado em 2018-07-05).
(Negritei)
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO.
Inadequação da via eleita. Na ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é das Seção de Direito Penal do TJE/PA, por meio de habeas corpus, conforme previsão no Regimento Interno. Não acolhido.
APELAÇÃO. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO DEMONSTRADO. IMPROVIMENTO. Existência de fortes indícios da ocorrência do delito conforme a prova produzida ao longo da persecução criminal. Condenação apoiada na palavra da vítima, depoimentos de testemunhas e laudos periciais. A palavra da pequena vítima tem especial relevância nos delitos de violência sexual. Condenação mantida. (...) Improvido. (2018.01028801-02, 187.068, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-03-13, Publicado em 2018-03-16)
(Negritei)

Em sendo assim, rejeito a preliminar suscitada.

Mérito.

A defesa de Emerson Dutra Moreira, alega que há necessidade de reanálise das circunstâncias do art. 59 do CP, de forma a reduzir a pena-base ao mínimo legal.

O
Magistrado
a quo
analisou as circunstâncias do art. 59 do CP,
com relação ao réu EMERSON DUTRA MOREIRA, e considerou 02 vetores judiciais desfavoráveis ao réu, quais sejam culpabilidade e circunstâncias judiciais, razão pela qual aplicou a
pena-base em 22 anos e 06 meses de reclusão e 100 dias-multa.

A culpabilidade foi valorada negativamente, posto que ¿
extrapolou a espécie, portanto, reprovável, tendo em vista que conhecia a vítima, que era pai de sua amiga, sendo sua conduta merecedora de elevada censura
¿. Análise escorreita, tendo em vista
que a conduta do réu se mostrou extremante reprovável, posto que o réu de forma premeditada, pulou o muro do estabelecimento, com
animus furandi
, porém não titubeou ao desferir vários golpes de arma branca, na vítima, a qual era pessoa conhecida, pai de uma amiga. Ademais, atacou a vítima por duas vezes, ao verificar que a mesma ainda estava com vida.

Como se vê
a valoração negativa da culpabilidade, não foi feita de forma aleatória, levou em consideração a ação do réu, no momento do crime, baseando-se em elementos concretos que justificam o entendimento do julgador.

Sabe-se que
a culpabilidade descrita no art. 59 do CP não se confunde com o próprio pressuposto da aplicação da pena. Neste primeiro momento da dosimetria da pena, a culpabilidade se refere ao grau de censurabilidade da ação ou omissão do réu, o qual deve ser valorado a partir da existência de um
plus
de reprovação social na sua conduta, podendo ser considerada neutra ou desfavorável ao réu. Tal circunstância possui o condão de elevar substancialmente o
quantum
da pena base, dependendo do grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo réu. Desta forma, a culpabilidade deve ser mantida como desfavorável ao réu.

As circunstâncias do crime foram consideradas pelo Juízo
a quo
como desfavoráveis, pois ¿
extrapolaram a razão da previsão legal, tendo em vista que a vítima foi brutalmente lesionada com vários golpes de facas, no peito, na costa e na cabeça
¿. Análise escorreita, considerando que
as circunstâncias do crime, previstas no art. 59 do CP devem ser analisadas de acordo com o tempo, lugar, meio e modo de execução do delito
. In casu
, a forma de execução do delito foi muito reprovável, motivo pelo que a circunstância deve ser mantida como desfavorável ao réu.

Conforme se observa,
após a análise das circunstâncias do art. 59 do CP, verifica-se que não houve a necessidade de correção de nenhum dos vetores judiciais, desta forma mantenho a pena-base fixada pelo Magistrado
a quo,
em
22 anos e 06 meses de reclusão e 100 dias-multa.

A súmula 23 do TJPA é clara ao estabelecer que a aferição negativa de qualquer dos vetores do art. 59 do CP, é suficiência justificar o distanciamento da pena-base do mínimo legal. Portanto, a fixação da reprimenda inicial acima do mínimo estabelecido ao tipo penal, mostra-se perfeitamente aplicada.

Na segunda fase da dosimetria, não se observa circunstância agravante, porém duas atenuantes foram consideradas, menoridade relativa e confissão espontânea, de forma que se extraiu da pena 1/6 para cada atenuante, resultando a pena em
20 anos de reclusão e 10 dias-multa
, em razão da súmula nº. 231 do STJ.

Ressalte-se que o Julgador
a quo
, reduziu a pena de multa ao mínimo legal, em que pese a redução em razão das atenuantes não levassem a mesma ao mínimo estabelecido em lei, contudo, em razão do
non reformatio in pejus
, a mencionada reprimenda deve ser mantida em 10 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, inexistes causa de aumento e diminuição de pena, mantém-se a pena final e definitiva em
20 anos de reclusão e 10 dias-multa.

O recurso interposto pelo apelante EMERSON DUTRA MOREIRA, padece de fundamentos jurídicos para reformar a sentença vergastada.

Recurso interposto pelo apelante DANIEL CANTÃO DE OLIVEIRA:

A defesa pleiteia a desclassificação do crime de latrocínio para o crime de homicídio, posto que o apelante agiu com animus necandi.

O pleito não apresenta substrato probatório capaz de modificar o entendimento do Juiz
a quo
, o apelante, juntamente, com o outro réu mudou as versões dos fatos, em juízo, alegando que mataram o réu para se defender, pois ao pularem o muro para se esconder de possíveis milicianos, foram recebidos pela vítima com uma faca.

Trechos do Interrogatório do réu Daniel Cantão de Oliveira:
¿Que estavam bebendo na casa do ¿cadeirante¿ que acabou a bebida e emprestou vinte reais para comprar a cachaça; Que foi comprar a bebida junto com Emerson; Que quando estavam no caminho viram dois homens em uma moto, que acharam que os homens iam fazer alguma coisa; Que correram e entraram na sua casa; Que olharam e não viram mais os homens na moto; Que Emerson disse que não ia sair sem nada, pois os homens poderiam voltar; Que pediu uma faca para o depoente; Que o depoente foi e pegou uma faca deu para Emerson; Que pegou na casa um blusão também e um chapéu; Que o depoente foi só com a garrafa na mão; Que quando estavam voltando, andando, passando perto da estabelecimento de costureira; Que neste momento os caras da moto voltaram; Que Emerson se assustou e pulou o muro; Que sumiu o moto também e o alarme começou a tocar, os caras da moto deram a volta e foram embora; Que nessa hora já viu o Emerson se bolando com a vítima; Que a vítima estava por cima do Emerson; Que deu um chute na vítima e foi quando Emerson deu umas 5 facadas; Que após o chute a vítima caiu e foi levantando; Quando ele foi levantando Emerson foi para cima dele e aplicou as facas; Que saíram correndo e a vítima também; Que saíram de lá e voltaram para onde estavam e depois forma embora para casa; Que o muro tinha cerca elétrica; Que quando o Emerson pulou quebrou a cerca elétrica e começou a apitar o alarme; que não tinha intenção de matar, nem roubar;

Trechos do Interrogatório de Emerson Dutra Moreira:
¿
Que não em nenhum na casa das costureiras para roubar; Que estavam fugindo de dois caras que estava de moto, pois Daniel disse que estava tendo caso de caras de moto que passavam na rua de madrugada e matavam pessoas; Que ficou com medo e disse que não ia sair da casa de Daniel sem nada para se defender; Que foi quando Daniel lhe deu uma faca; Que estavam em uma festa na casa de Eduardo, sendo que acabou a bebida e foram comprar bebida em frente à casa de Daniel; Que Daniel foi na sua casa para pegar o Blusão, pois ele estava sem camisa; Que já saíram da casa de Daniel com a arma; Que pegaram outro caminho com medo dos caras da moto; Que foram pela frente do barracão das costureiras; Que quando viu os caras da moto voltaram; Que se desesperou e pulou o muro das costureiras; Que foi quando disparou o alarme; Que a vítima já recebeu o réu com uma facada; Que lhe virou no braço; Que ficou falando que não ia fazer nada com a vítima; Que a vítima queria lhe furar; Que foi quando tirou a faca da cintura e também começou a furar a vítima; Que Daniel viu que estavam brigando lá dentro e o Daniel conhecia a vítima; Que Daniel ficou no muro; Que Daniel pulou e falou pra a vítima largar o interrogado; Que Daniel deu um chute na vítima para a vítima largar o interrogado; Que foi quando saíram de lá; Que foram para casa de Junior; Que jogou a sua bermuda fora e foi só de cueca e blusa para a casa de Junior; Que uma pessoa que estava na casa de Junior lhe deu uma camisa e uma bermuda; Que disse que tinha brigado com um cara e tinha furado o cara; Que o blusão do Daniel ficou engatado na cerca elétrica da casa da costureira;¿

A versão apresentada pelos réus perante o Juízo, padece de força probatória, tendo em vista que na fase policial confessaram o crime, alegando que mataram a vítima, mas a real intenção era roubar, versão que foi confirmada pelos policiais em Juízo, os quais foram coesos em seus depoimentos e confirmaram que os réus confessaram o crime.

Depoimento da testemunha MARCUS VINICIUS DOS SANTOS SILVA:
¿
Que já conhecia os réus de outros crimes contra patrimônio e tráfico; Que a equipe de inteligência entrou na segunda parte da ocorrência; Que durante a busca, vários adolescentes foram apreendidos e Daniel estava no meio; Que Daniel acabou confessando e entregou que Emerson estava com mesmo no momento do crime; Que na madrugada após o fato, a guarnição da radio patrulha efetuou a prisão do Daniel; Que através do serviço de inteligência conseguiram localizar o Emerson na casa de seu irmão; Que o mesmo ainda estava com gotas de sangue no corpo; Que Emerson estava muito `louco¿; Que após ser preso o Emerson confessou tudo; Que a rouba do crime o Emerson jogou numa construção, no caso o short e a camisa foi encontrada na casa onde estava tendo a festa; Que a camisa ficou no banheiro; Que as pessoas que estavam na casa estavam muito alcoolizados e drogas, não prestaram atenção na camisa com sangue; Que a camisa foi encontrada na casa do deficiência físico e o short o próprio Emerson levou os policiais para ver onde ele tinha jogado; Que tinha gota de sangue no chão da casa; Que eles estavam em uma festa desde de manhã e quando terminou tudo que eles estavam consumindo, eles foram atrás arranjar dinheiro para dar continuidade e foi quando cometeram o crime; Que o corpo da vítima foi encontrado no local, a vítima ainda conseguiu sair para pedir socorro (...)¿

Depoimento da testemunha Paulo Bonieck Souza dos Santos:
¿Que é policial militar; Que Daniel foi preso primeiro; Que o fato ocorreu na madrugada; Que a policia tinha conduzido para delegacia alguns suspeitos, dentre eles estava Daniel; Que em diligencia foram até a residência onde estava tendo uma festa; Que lá encontraram o proprietário da residência, um deficiente físico; Que o Deficiente informou que os réus estiveram lá e que não permitiu que os dois ficassem lá; Que Deficiente físico informou quem era os dois; Que Daniel já estava preso, então foram atrás de Emerson; Que encontraram uma roupa de Emerson que o mesmo tinha jogado em frente a uma Igreja; Que Emerson confessou o crime e levou os policiais ao local em que tinha jogado sua roupa; Que tinha sangue no chão e na pia da casa do cadeirante; Que Emerson estava lesionado no braço; Que já conhecia os réus de crimes como trafico e roubo; Que o cadeirante informou que os réus estavam na festa e saíram e quando voltaram já voltaram nervosos e melados de sangue; Que não participou da prisão do Daniel; Que Emerson confessou; Que quando Emerson foi preso ainda estava com sintomas de embriaguez; Que os réus falaram que entraram no local para roubar.¿

Pelas provas carreadas aos autos,
resta evidente que os réus praticaram o crime de latrocínio, em que pese não tenham tido êxito em subtrair os bens moveis almejados.

A
Súmula nº. 610 do STF estabelece:
¿Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima.¿

Improcedente o pleito desclassificatório.

O apelante DANIEL CANTÃO DE OLIVEIRA pleiteou a redução a pena-base, bem como a aplicação das atenuantes de confissão espontânea e maioridade relativa.

O Magistrado
a quo
analisou as circunstâncias do art. 59 do CP, com relação ao réu DANIEL CANTÃO DE OLIVEIRA, e
considerou 01 vetor judicial desfavorável ao réu, qual seja, as circunstâncias do crime, razão pela qual aplicou a
pena-base em 21 anos e 03 meses de reclusão e 55 dias-multa.

As circunstâncias do crime foram consideradas pelo Juízo
a quo
como desfavoráveis, pois ¿
extrapolaram a razão da previsão legal, tendo em vista que a vítima foi brutalmente lesionada com vários golpes de facas, no peito, na costa e na cabeça
¿. Análise escorreita, considerando que as circunstâncias do art. 59 do CP devem ser analisadas de acordo com o tempo, lugar, meio e modo de execução do delito
. In casu
, a forma de execução do delito foi muito reprovável, motivo pelo que a circunstância deve ser mantida como desfavorável ao réu.

Conforme se observa,
após a análise das circunstâncias do art. 59 do CP, verifica-se que não houve a necessidade de correção de nenhum dos vetores judiciais, desta forma mantenho a pena-base fixada pelo Magistrado
a quo,
em
21 anos e 03 meses de reclusão e 55 dias-multa.

A súmula 23 do TJPA é clara ao estabelecer que a aferição negativa de qualquer dos vetores do art. 59 do CP, é suficiência justificar o distanciamento da pena-base do mínimo legal. Portanto, a fixação da reprimenda inicial acima do mínimo estabelecido ao tipo penal, mostra-se perfeitamente aplicada.

Na segunda fase da dosimetria, não se observa circunstância agravante, porém duas atenuantes foram consideradas, menoridade relativa e confissão espontânea, de forma que se extraiu da pena 1/6 para cada atenuante, resultando a pena em
20 anos de reclusão e 10 dias-multa
, em razão da súmula nº. 231 do STJ.

O apelante aduz que a súmula 231 do STJ carece de fundamento jurídico e está ao desencontro da Constituição Federal, o que não merece guarida, vez que o Maior intérprete da Carta Magna, qual seja o Supremo Tribunal Federal, declara a constitucionalidade da mencionada súmula ao aplica-la em suas decisões, assim vejamos:

Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 597.270/RS assim ementado:

¿AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
¿ (RE 597.270-RG-QO/RS, rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, DJe 04.6.2009).

Assim, o STF, guardião dos direitos constitucionais, ratifica a súmula questionada, em suas decisões:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 5°, XXXIX e XLVI, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, B, DO CP. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento do art. 5°, XXXIX e XLVI, da CF. Os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279/STF. III - A jurisprudência desta Corte é no sentido da impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal por força de circunstância atenuante genérica. Precedente: RE 597.270 QO-RG/RS (Tema 158), da relatoria do Ministro Cezar Peluso. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. Data do Julgamento:19/05/2017 Data da Publicação:29/05/2017. Órgao Julgador: Segunda Turma. Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI.

Ressalte-se que o Julgador
a quo
, reduziu a pena de multa ao mínimo legal, em que pese a redução em razão das atenuantes não levassem a mesma ao mínimo estabelecido em lei, contudo, em razão do
non reformatio in pejus
, a mencionada reprimenda deve ser mantida em 10 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, inexistentes causa de aumento e diminuição de pena, mantém-se a pena final e definitiva em
20 anos de reclusão e 10 dias-multa.

A pena privativa de liberdade deve ser cumprida, inicialmente, no regime fechado, nos termos do art. 33 do CP, para ambos os apelantes.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço dos recursos e nego-lhe provimentos
, mantendo a sentença a quo, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 06 de fevereiro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator